Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712871-17.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, ALEXANDRE PIFFERO SPOHR, MARIANA NOGUEIRA RESENDE, MURILO SIMOES CAVALCANTE APELADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, ALEXANDRE PIFFERO SPOHR, MURILO SIMOES CAVALCANTE, MARIANA NOGUEIRA RESENDE D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os requerentes interpuseram recurso adesivo (ID 32685619) no dia 31.01.2022. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou, intimem-se os recorrentes, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Conforme certidão de ID 32685611, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (primeira ré) interpôs apelação, tendo os autores (ALEXANDRE PIFFERO SPOHR, MARIANA NOGUEIRA RESENDE e MURILO SIMOES CAVALCANTE) apresentado contrarrazões ao apelo (ID 32685618), bem como recurso adesivo (ID 32685619). Todavia, não há informações sobre a apresentação de defesa por parte das rés. Assim, à diligente Secretaria para certificar a respeito da apresentação de contrarrazões ou o decurso do prazo sem resposta. Brasília, 10 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador